Tribunal: TJDFT
Processo: 0704123-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704123-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS AGRAVADO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO BARROSO DE VASCONCELOS D E S P A C H O Nos termos dos artigos 9o, caput, e 10, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que, querendo, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a tempestividade do agravo de instrumento (ID 14445898). Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 2 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator